Tribunal: TJMT
Processo: 1041234-88.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041234-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência Tributária, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA CORREIA DOS SANTOS - CPF: 275.049.721-34 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TEMA 1.184 DO STF. INTERESSE DE AGIR. TENTATIVA PRÉVIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. LEI GERAL DE PARCELAMENTO. RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. PRESUNÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA AO CONTRIBUINTE. PROTESTO DA CDA. REQUISITOS SATISFEITOS. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em face de decisão proferida em execução fiscal, a qual acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apenas para adequar os encargos moratórios à Taxa SELIC, rejeitando os pedidos de extinção do feito por ausência de interesse de agir e de reconhecimento da nulidade da citação por edital.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a existência de legislação municipal instituidora de programas de parcelamento e regularização tributária, aliada ao prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa, satisfaz as exigências fixadas no Tema 1.184 do STF para o ajuizamento da execução fiscal, ou se seria necessária comunicação individualizada ao contribuinte acerca das possibilidades de composição administrativa.

III. Razões de decidir:

3. O Tema 1.184/STF condiciona o ajuizamento da execução fiscal à prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto do título, ressalvadas hipóteses justificadas de eficiência administrativa.

4. A Resolução CNJ n.º 547/2024 conferiu objetividade à aplicação do precedente vinculante, estabelecendo, em seu art. 2º, § 1º, que a tentativa de conciliação pode ser satisfeita pela existência de lei geral de parcelamento, oferta de vantagens administrativas ou oportunidade de transação tributária.

5. O § 3º do referido dispositivo institui presunção normativa de cumprimento da exigência quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente, não havendo previsão de notificação ou comunicação pessoal do contribuinte como condição de procedibilidade da execução fiscal.

6. Comprovada a existência de programas de regularização fiscal instituídos pela Lei Municipal n.º 5.350/2024 e pela Lei Complementar Municipal n.º 5.440/2025, bem como o prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa, encontram-se preenchidos os requisitos exigidos para o ajuizamento da execução fiscal, subsistindo o interesse processual do Município exequente.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A exigência de prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa prevista no Tema 1.184 do STF considera-se atendida pela existência de lei geral de parcelamento ou programa normativo de regularização tributária, nos termos do art. 2º, §§ 1º e 3º, da Resolução CNJ n.º 547/2024. 2. Não constitui requisito de procedibilidade da execução fiscal a comprovação de comunicação individualizada do contribuinte acerca das modalidades de parcelamento ou composição administrativa disponíveis. 3. Comprovados o protesto da Certidão de Dívida Ativa e a existência de instrumentos normativos de regularização fiscal, subsiste o interesse de agir do ente público para o ajuizamento da execução fiscal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Maria Aparecida Correia dos Santos contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente manejado contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Execução Fiscal n.º 1004606-65.2023.8.11.0002, que acolhera parcialmente exceção de pré-executividade apenas para determinar a adequação dos encargos moratórios à Taxa SELIC, em observância ao Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal, rejeitando, contudo, os pedidos de extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir e de reconhecimento da nulidade da citação editalícia.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco interpretativo ao considerar suficiente a mera existência de programas genéricos de parcelamento tributário para caracterizar a prévia tentativa de conciliação exigida pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Defende que a tese vinculante pressupõe atuação concreta da Administração Pública voltada ao contribuinte específico, mediante comunicação efetiva e individualizada acerca das possibilidades de composição administrativa do débito. Aduz, ainda, que a interpretação conferida pela decisão agravada esvazia a finalidade do precedente vinculante, comprometendo os princípios da eficiência administrativa e da economicidade.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática para que seja reconhecida a ausência de interesse de agir do Município e extinta a execução fiscal, ou, subsidiariamente, determinada a suspensão do feito para comprovação de comunicação efetiva à executada acerca dos programas de regularização tributária disponíveis.

Em contrarrazões, o Município de Várzea Grande pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a Resolução CNJ n.º 547/2024 expressamente estabelece que a existência de lei geral de parcelamento satisfaz a exigência de tentativa de conciliação, presumindo-se cumprido o requisito quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente. Afirma inexistir qualquer exigência de notificação individualizada do contribuinte, seja no Tema 1.184 do STF, seja na regulamentação editada pelo Conselho Nacional de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Maria Aparecida Correia dos Santos contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente manejado contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Execução Fiscal n.º 1004606-65.2023.8.11.0002, que acolhera parcialmente exceção de pré-executividade apenas para determinar a adequação dos encargos moratórios à Taxa SELIC, em observância ao Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal, rejeitando, contudo, os pedidos de extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir e de reconhecimento da nulidade da citação editalícia.

A controvérsia devolvida à apreciação do Colegiado restringe-se à verificação da correção da decisão monocrática que concluiu pela existência de interesse processual do Município de Várzea Grande para o ajuizamento da execução fiscal, reconhecendo o atendimento das exigências estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral.

O recurso não comporta provimento.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n.º 1.355.208/SC, sob a sistemática da repercussão geral, fixou as seguintes teses no Tema 1.184:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Posteriormente, visando conferir efetividade e uniformidade à aplicação do precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547/2024, que estabeleceu critérios objetivos para aferição das condições de procedibilidade das execuções fiscais.

Especial relevância assume, para a solução da controvérsia, o artigo 2º, §1º da mencionada Resolução, que assim dispõe:

“Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.”

Mais adiante, o § 3º do mesmo dispositivo estabelece:

“§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.”

A insurgência recursal está fundada na premissa de que a mera existência de programas normativos de parcelamento tributário não seria suficiente para caracterizar a tentativa de conciliação exigida pelo Supremo Tribunal Federal, impondo-se a demonstração de comunicação individualizada ao contribuinte.

Todavia, essa interpretação não encontra respaldo na tese vinculante firmada pela Suprema Corte nem na regulamentação posteriormente editada pelo Conselho Nacional de Justiça.

Sob o aspecto literal, verifica-se que a Resolução CNJ n.º 547/2024 expressamente admite que a tentativa de conciliação seja satisfeita pela existência de lei geral de parcelamento, sem estabelecer qualquer requisito adicional de comunicação pessoal ou individualizada ao devedor.

Mais do que isso, o § 3º do artigo 2º institui verdadeira presunção normativa de cumprimento da exigência quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente. A redação adotada pelo Conselho Nacional de Justiça é inequívoca e não autoriza interpretação restritiva capaz de condicionar a incidência da norma à comprovação de atos não previstos em seu texto.

Sob a perspectiva sistemática, a conclusão é a mesma.

O dispositivo regulamentar apresenta hipóteses alternativas de satisfação da exigência de solução administrativa prévia, contemplando a existência de lei geral de parcelamento, a concessão de vantagens administrativas ou a oferta de oportunidade concreta de transação. Não há, em qualquer passagem da Resolução, indicação de que tais medidas devam coexistir cumulativamente ou que a validade de uma delas dependa da comprovação das demais.

Ora, a regulamentação adotou critério objetivo, apto a permitir o controle uniforme da observância do Tema 1.184, privilegiando mecanismos de racionalização da cobrança tributária compatíveis com os princípios da eficiência administrativa e da economicidade.

Também não procede a alegação de que tal interpretação esvaziaria a finalidade do precedente vinculante.

A
ratio decidendi
do Tema 1.184 consiste justamente em estimular a utilização de instrumentos administrativos menos onerosos e potencialmente mais eficientes para recuperação do crédito público antes do ajuizamento da execução fiscal. Nesse contexto, a criação de programas permanentes ou temporários de regularização tributária, com possibilidade de parcelamento, redução de encargos e facilitação do pagamento, constitui precisamente uma das medidas incentivadas pelo modelo instituído pelo Supremo Tribunal Federal.

Conforme documentado nos autos, o Município de Várzea Grande comprovou a existência de programas específicos voltados à regularização de débitos tributários, instituídos pela Lei Municipal n.º 5.350/2024 e pela Lei Complementar Municipal n.º 5.440/2025, além da realização do protesto da Certidão de Dívida Ativa antes do ajuizamento da execução fiscal.

Dessa forma, encontram-se preenchidos os requisitos cumulativos previstos no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e reproduzidos pela Resolução CNJ n.º 547/2024.

Neste sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 1062/STF. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal proposta pelo Município de Várzea Grande/MT para cobrança de IPTU e TLU no valor de R$ 3.212,28. O agravante sustenta a necessidade de extinção da execução por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1184/STF e na Resolução CNJ 547/2024, além da aplicabilidade da Taxa SELIC como índice de correção monetária do débito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal pode ser extinta por ausência de interesse de agir, diante da ausência de prévia adoção das providências previstas no Tema 1184/STF; e (ii) estabelecer se os índices municipais de correção e juros devem ser limitados à Taxa SELIC, conforme entendimento firmado no Tema 1062/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1184/STF condiciona o ajuizamento da execução fiscal à prévia adoção de tentativa de conciliação/solução administrativa ou protesto do título, requisitos que foram devidamente comprovados pelo Município exequente
.

4. A tese firmada no Tema 1062/STF veda que entes subnacionais adotem índices de atualização monetária ou juros superiores aos estabelecidos pela União, impondo a limitação à Taxa SELIC, cuja natureza híbrida impede cumulação com outros índices. As legislações municipais devem respeitar esse limite constitucional.

5. É possível discutir, em exceção de pré-executividade, a adequação dos índices de atualização, por se tratar de matéria de direito e que não demanda dilação probatória. Reconhece-se excesso de execução, com necessidade de readequação dos cálculos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. É legítima a manutenção da execução fiscal quando comprovada a adoção das medidas previstas no Tema 1184/STF, como o protesto do título e a existência de lei municipal que estabeleceu o parcelamento do débito fiscal.
2. Os créditos tributários municipais devem observar exclusivamente a Taxa SELIC como índice de atualização e juros, conforme o Tema 1062/STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, II; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.065/1995, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 RG (Tema 1184), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 12.04.2023; STF, ARE 1.216.078 RG (Tema 1062), Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 29.08.2019; STJ, Súmula 393; TJMT, AgI nº 1028323-15.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.06.2024.

(N.U 1033510-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

Assim, inexistindo qualquer elemento apto a demonstrar desacerto da decisão monocrática, impõe-se sua integral manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026